Tribunal: TJDFT
Processo: 0706300-12.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL: CITAÇÃO NA VÉSPERA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PARTE REQUERIDA AFETADA PELOS EFEITOS DA REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA AO HIATO TEMPORAL MÍNIMO ENTRE OS ATOS PROCESSUAIS (ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca de eventual violação ao devido processo legal e da ampla defesa. Insurgência da parte requerida contra sentença de procedência do pedido autoral.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que foi citado/intimado em 09.6.2021 para comparecer à audiência de conciliação, em 10.6.2021 às 16h00. Assevera que não teria sido observada a antecedência necessária à realização do ato processual, sob o fundamento de que deveria ter sido aplicado, de forma subsidiária, o prazo estipulado no artigo 334 ou 218, §3o, ambos do CPC.
III. Pois bem. Inviável a aplicação subsidiária do artigo 334 do CPC, pena de descaracterizar o rito sumariíssimo da Lei 9.099/95 (Enunciado 161 do FONAJE).
IV. Lado outro, ainda que na legislação de regência dos juizados especiais não conste previsão expressa atinente ao hiato temporal mínimo entre a citação da parte requerida e a realização da audiência de conciliação, forçoso reconhecer que o referido ato processual (citação) dever ser praticado com antecedência suficiente a possibilitar a efetiva participação da parte requerida (seleção das provas necessárias e, se for o caso, contratar advogado), oportunidade em que terá que se manifestar acerca da pretensão do “ex adversus”.
V. No caso concreto, a parte requerida/recorrente teria sido citada à véspera da realização da audiência de conciliação (ID. 28448472), sem tempo hábil a viabilizar a sua efetiva participação, e, por consequência, viria a ser afetada pelos efeitos da revelia, o que acarretou grave prejuízo processual ao ora recorrente (Lei 9.099/95, art. 13, § 1o).
VI. Nesse passo, desponta um vício processual insanável, cuja nulidade é de ser reconhecida para fins de retirada da eficácia da sentença e de restabelecimento do devido processo legal, com observância mínima de cinco dias entre os atos processuais, conforme entendimento jurisprudencial das turmas recursais do TJDFT (2a TR, acórdão 1319842, DJE: 5/3/202; 3a TR, acórdão 1309274, DJE: 21/1/2021).
VII. Entrementes, rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça, suscitada em contrarrazões, à míngua de elementos hábeis a elidir a alegação de hipossuficiência, escudada em prova documental (ID. 28652134/39) (CPC, art. 99, § 2o).
VIII. Forçoso reconhecer a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e por violação ao devido processo legal (CF, Art. 5o, LV e LIV).
IX. Recurso conhecido e provido. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa. Processo anulado a partir da audiência de conciliação. Determinado o retorno dos autos ao e. Juízo de origem para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.